Tribunal: TJMT
Processo: 0004570-93.2017.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0004570-93.2017.8.11.0020– CLASSE 417 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADA (S): - VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ANDRADE
CHARLENE CHAGAS CÂNDIDO
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADAS ABSOLVIDAS DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/06) – APELADAS QUE SUPOSTAMENTE TERIAM SOLICITADO A TERCEIRAS PESSOAS QUE ADENTRASSEM COM ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE DROGA NO INTERIOR DOS OBJETOS TRANSPORTADOS –ERRO DETERMINADO POR TERCEIRO – DÚVIDA RAZOÁVEL INTERPRETADA PELO JUIZO SINGULAR EM FAVOR DAS RECORRIDAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – SÚPLICA CONDENATÓRIA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
A ação ou omissão livre e consciente está intimamente ligada ao dolo da conduta, de modo que, se as recorridas ignoravam a existência do objeto material, ou seja, não tinham conhecimento do conteúdo contido no interior dos referidos alimentos, os quais alegam ter recebido de desconhecidos, para que entregassem aos reeducandos, conforme apurado em regular instrução processual, tornando fato que gera razoável dúvida no Juízo processante, não há que se falar em imposição de penalidade.
É cediço que para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A íntima convicção do Julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, já que, caso contrário, transformaríamos o princípio do livre convencimento em arbítrio.
Insuficiência de provas para édito condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas, sentença absolutória que se mantém.
Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004570-93.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VERA LUCIA OLIVEIRA DE ANDRADE - CPF: 054.635.931-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHARLENE CHAGAS CANDIDO - CPF: 025.759.071-44 (APELADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADAS ABSOLVIDAS DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/06) – APELADAS QUE SUPOSTAMENTE TERIAM SOLICITADO A TERCEIRAS PESSOAS QUE ADENTRASSEM COM ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE DROGA NO INTERIOR DOS OBJETOS TRANSPORTADOS –ERRO DETERMINADO POR TERCEIRO – DÚVIDA RAZOÁVEL INTERPRETADA PELO JUIZO SINGULAR EM FAVOR DAS RECORRIDAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – SÚPLICA CONDENATÓRIA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

A ação ou omissão livre e consciente está intimamente ligada ao dolo da conduta, de modo que, se as recorridas ignoravam a existência do objeto material, ou seja, não tinham conhecimento do conteúdo contido no interior dos referidos alimentos, os quais alegam ter recebido de desconhecidos, para que entregassem aos reeducandos, conforme apurado em regular instrução processual, tornando fato que gera razoável dúvida no Juízo processante, não há que se falar em

imposição de penalidade.

É cediço que para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A íntima convicção do Julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, já que, caso contrário, transformaríamos o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Insuficiência
de provas para édito condenatório quanto ao crime
de tráfico de drogas, sentença absolutória que se mantém.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 4570-93.2017.811.0020, Código: 86217, pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia, que
absolveu as acusadas Charlene Chagas Cândido e Vera Lúcia Oliveira de Andrade
da prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.

Irresignado, o órgão ministerial requer a reforma da sentença a fim de condenar as apeladas como incursas no delito do artigo 33,
caput
, c.c. artigo 44, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. (Id. 89128963 – p. 152/161)

Em contrarrazões as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 91581556).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. José de Medeiros, manifesta-se pelo
provimento do recurso ministerial
, para que as rés Charlene Chagas Cândido e Vera Lúcia Oliveira de Andrade sejam condenadas nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06. (Id. 92435983).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público pugnando pela reforma da sentença que absolveu as apeladas Charlene Chagas Cândido e Vera Lúcia Oliveira de Andrade (Id. 89128963 – p. 146/148) da acusação de terem praticado o crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional (artigo 33 c/c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06), a fim de que sejam condenadas nos termos da denúncia.

Para a adequada análise do dos fatos, transcreve-se a denúncia:

“(...) Consta nos autos que no dia 20 de maio de 2017, por volta das 12h30min, na Rua Severino Botelho de Melo, na Cadeia Pública de Alto Araguaia, nesta comarca, as denunciadas, conscientes e dolosamente, nas imediações da Cadeia Pública Local, remeteram substância que causa dependência física e psíquica (Laudo de fls. 14/15) ao ergástulo público, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento.

Na indigitada data e horário, as denunciadas, em comunhão de propósitos, a fim de comercialização/distribuição ilícita de drogas, solicitaram as Senhoras Maria de Lourdes Mota e Santina Elias de Araújo, que levassem algumas sacolas com mercadorias aos detentos Wilker Elias e Paulo Izidoro.

Ato contínuo, deslocaram-se ao estabelecimento prisional, ocasião em que foi realizada a vistoria nos objetos antes da entrega, eis que o Diretor da Cadeia obteve exito em localizar uma substância incorporada semelhante a maconha, misturada a uma porção de fumo.

Ao final, constatou-se que se tratava de 181,2 g (cento e oitenta e um gramas e duzentas miligramas) e 201,1 g (duzentos e um gramas e cem miligramas) ambas contendo substancia análoga à maconha, consoante laudo de constatação (fls.36/37). (...)”.
(Id. 89128963 – p. 06/07)

Por conseguinte, realizada a audiência de instrução em 09/04/2021, o Magistrado prolatou a sentença, cujos termos foram abaixo transcritos:

“(...) Verifico que os requisitos que subordinam o direito de ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais. Compulsando os autos, constata-se que existe fundada dúvida sobre o dolo das denunciadas de modo que deve ser acolhida a tese de absolvição por ausência de provas.

Vige, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio constitucional da situação de inocência ou da não culpabilidade (CF, art. 5o, inc. LVII). Por força desse direito e garantia fundamental, o réu não pode sofrer restrições pessoais fundadas, unicamente, na possibilidade de condenação e todos os ônus da prova relativa à existência do fato e à sua autoria recaem, exclusivamente, à acusação.

É por isso que, na sentença penal de cunho condenatório, há necessidade de um juízo de certeza acerca da existência da infração penal e da respectiva autoria e/ou participação, sendo inviável (porque ilegal e inconstitucional) a prolação de um decreto condenatório com base em um mero juízo de possibilidade e/ou probabilidade.

Conforme restou narrado, é fato inconteste que as duas denunciadas pediram para outras pessoas ingressarem no estabelecimento penal com 02 (duas) sacolas.
A dúvida existe sobre o conhecimento das rés acerca do conteúdo das embalagens
.

A testemunha Renato Oliveira Rezende, policial militar, afirmou que foi acionado pelo diretor do estabelecimento penal que duas senhoras haviam sido surpreendidas tentando entregar entorpecentes para reeducandos. Relatou que as duas senhoras estavam atendendo favor que foi pedido por ambas as rés.

A testemunha Djalma Junior, policial penal, relatou que VERA LÚCIA a pedido de CHARLENE CHAGAS tentou introduzir entorpecentes dentro da Cadeia Pública. Afirmou que VERA LÚCIA desconhecia o conteúdo da embalagem.

Aqui cabe a abertura de um parêntese. Com a leitura do feito, constata-se que o policial penal Djalma se confundiu acerca dos nomes dos envolvidos. A prova dos autos converge para a afirmação do envolvimento de 04 (quatro) pessoas, onde, segundo a denúncia VERA LUCIA e CHARLENE CHAGAS pediram para 02 (duas) pessoas ingressarem com as embalagens.

Na visão desta magistrada tal acontecimento [pedido das rés para que outras duas pessoas adentrassem o estabelecimento penal com as embalagens] restou suficientemente provado, inclusive pelo depoimento do policial penal Djalma. O que
não está suficientemente provado é a ciência das denunciadas VERA LUCIA e CHARLENE sobre e conteúdo da embalagem e o seu dolo em introduzir os entorpecentes no estabelecimento prisional.
(...).

Portanto,
por não haver prova efetiva sobre o dolo das denunciadas, entendo que os argumentos da defesa merecem ser acolhidos de modo a absolver as rés
.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia e, por consequência, ABSOLVO as denunciadas CHARLENE CHAGAS CANDIDO e VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ADRADE da imputação criminal imposta. (...)”.
(Id. 89128963 – p. 146/147)

Busca o recorrente ver reformada a sentença que absolveu as apeladas da imputação de infringência ao disposto no artigo 33 c/c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, pela fragilidade probatória.

De proêmio, assento que
a sentença hostilizada deve ser mantida
.

Extrai-se dos autos que, de acordo com os depoimentos colhidos em sede policial, a apelada Vera Lúcia recebeu em sua casa uma sacola de terceiro desconhecido, que supostamente conteria fumo, a qual entregou para dona Santina, para que levasse ao estabelecimento prisional, confirmando a versão apresentada pela senhora Santina.

No mesmo sentido decorreu a conduta da apelada Charlene, que afirmou ter sido procurada por terceira pessoa lhe pedindo para entregar uma sacola de fumo a ser levada até a Cadeia, ao passo que é costumeiro essa prática entre as mulheres, que prestam assistências aos seus familiares reclusos. Seguidamente, a senhora Maria de Lourdes passou na casa de Charlene e buscou a sacola juntamente com outros alimentos e seguiu até as dependências da Cadeia, onde foi abordada pelos policiais penais que constatam que havia na sacola misturada com o fumo substância entorpecente conhecida como maconha.

Cumpre observar, conforme apurado na instrução processual que as apeladas declararam não saber da existência do entorpecente, sendo que tinham conhecimento apenas de que, no interior da sacola havia fumo e que lhes foram entregues por pessoas desconhecidas.

Ao ser ouvida, a
apelada Charlene Chagas Cândido
alegou:

“(...) hoje 20/05/2017 na parte da manhã não sabendo ao certo a hora, a interrogada encontrava-se na frente de sua casa quando uma pessoa que estava de capacete lhe entregou uma sacola e lhe disse que uma mulher iria lhe procura e que era para que a interrogada entregasse aquela sacola; QUE, a interrogada afirma que não olhou a sacola; QUE, passado algum tempo chegou ali em sua casa uma mulher pedindo aquela sacola, sendo que entregou; QUE, a interrogada afirma que conhece aquela mulher de vista, pois, a mesma trabalhava no Verdurão da Helena, porém não sabe nem mesmo o nome da mesma; QUE, passado algum tempo a interrogada estava trafegando a pé na rua quando foi abordada por Policiais Militares, sendo que na viatura tinha uma mulher morena, mas, não conhece a mulher; QUE, lhes trouxeram para esta Delegacia onde a mulher para quem a declarante havia entregue aquela sacola estava presente, onde tomou conhecimento que naquela sacola tinha maconha; QUE, a interrogada afirma que confirmou ter entregue aquela sacola para a mulher que trabalhava no Verdurão da Helena” (...)”.
(Id. 89128963 – p. 28/30).

A
testemunha Maria de Lourdes Mota
prestou declarações à Autoridade Policial nos seguintes termos:

“QUE, é mãe de Yamine Mota Xavier, a qual é irmã de Paulo o qual encontra-se preso na Cadeia Pública local; QUE, sua filha Yamine é quem traz alimentos para o irmão Paulo na Cadeia, ocorre que hoje 20/05/2017 por volta 10:45 horas chegou uma moto taxista sem colete, a qual a declarante não havia chamado, chegou dizendo que estava ali para buscar Yasmine para que a mesma pegasse os alimentos para serem entregues ao Paulo na Cadeia Pública, ocasião que a declarante disse que iria porque já estava arrumada, Yamine ainda teria que se arrumar que o prazo máximo para entrega dos alimentos seria até 11:00 horas; QUE, montou na moto, a moto taxista lhe levou até uma casa no bairro Cohab onde uma pessoa de nome Charlene lhe entregou alimentos para serem entregues na Cadeia Pública para o preso Paulo Izidoro; QUE, ao chegar na Cadeia Pública a declarante apresentou os alimentos e ainda informou ao agente prisional que teria outra pessoa quem havia enviado aqueles alimentos, na ocasião abriram e encontraram dentro de uma sacola que estava com fumo uma substância aparentando ser maconha; QUE, de imediato apresentou a moto taxista que havia feito a corrida a qual saberia o endereço de Charlene; QUE, a Polícia foi a casa de Charlene a qual não negou ter enviado aquele fumo com maconha”.
(Id. 89128963 – p. 23/24).

Sobre a acusação, a
apelada Vera Lúcia Oliveira de Andrade
, ouvida apenas na fase policial, relatou que:

“(...)que na data de hoje 20/05/2017 por volta das 09:00 horas encontrava-se em sua casa quando ouviu uma buzina em frente, que abriu parte da janela, viu um moto taxista com um colete florescente e uma pessoa na garupa, sendo que o garupa lhe chamou pelo nome, que a declarante foi até a moto, onde o garupa estava com capacete de viseira escura um moletom azul escuro ou preto, calça jeans azul e estava de chinelo; QUE tal pessoa a qual a depoente não conhece lhe entregou uma sacolinha e pediu para a depoente entregasse na casa da avó do neguinho Wilker, sendo que recebeu a sacolinha, colocou na mesa da cozinha e voltou para seu quarto; QUE, por volta das 10:0 horas a interrogada foi até a casa de Santa a qual é vó de Wilker e entregou a sacolinha de fumo; QUE, Santa lhe perguntou se era só fumo mesmo a interrogada disse que era e disse para a mesma conferir; QUE, Santa ainda disse que não havia necessidade, mas, que se tivesse droga seria ela quem seria presa, ocasião que a declarante repetiu para que a mesma olhasse a sacola de fumo, porém, ela não olhou; QUE, a interrogada foi para sua casa e que aproximadamente 01 hora depois a Polícia Militar estava batendo na porta de seu quarto, sendo que a Dona Santa estava na viatura e que imaginou o ocorrido; QUE, os Policiais Militares lhe trouxeram para esta Delegacia de Polícia e no trajeto tomou conhecimento que dentro daquela sacola de fumo tinha maconha também; QUE, a declarante confirmou ter entregue aquela sacola de fumo a Dona Santa; QUE, a interrogada afirma não ter como saber quem foi a pessoa quem lhe entregou aquela sacola com fumo e maconha”.
(Id. 89128963 – p. 25/27).

A
testemunha Santina Elias de Araújo
, ao ser ouvida na fase inquisitorial (Id. 89128963 – p.21/22), relatou:

“(...) QUE. reside nesta cidade; QUE, é avó de Wilker Elias de Oliveira, o qual encontra-se preso na Cadeia Pública desta cidade; QUE, hoje viria trazer alimentos para seu nela Wilker; QUE, a pessoa de VERA LUCIA OLIVEIRA DE ANDRADE a qual é irmão do "Linguicinha" que também está peso na Cadeia Pública desta cidade lhe pediu que trouxesse para a Cadeia Publica uma sacola contendo fumo, esse fumo seria para o presos, era para entregar o turno junto com os alimentos que seria entregue ao neto pela declarante; QUE, por volta das 10:00 horas veio à Cadeia Pública trazer os alimentos, na ocasião que entregou os alimentos aos agentes prisionais revistaram e encontraram maconha misturada ao fumo que Vera Lucia havia mandado, sendo que de imediato contou os fatos como linha ocorrido (...)”.

Sobre os fatos,
a testemunha Djalma Alves de Souza Júnior, Diretor da Cadeia Pública de Alto Araguaia
, relatou na fase inquisitorial:

“QUE é diretor da Cadeia Pública desta cidade; QUE, hoje “sábados”, é dia dos familiares dos presos levarem mantimentos aos mesmos; QUE, por volta das 10:30 horas as senhoras Maria de Lourdes Mota e Santina Elias de Araújo chegaram com mantimentos para seus parentes, porém, ao revistarem os mantimentos foram encontrados de forma semelhante ao misturado em porção de fumo uma substância aparentando ser maconha, as duas senhoras informaram que estavam levando aquele fumo a pedido de outras pessoas sendo que Maria de Lourdes disse estar levando a pedido de Charlene e Santina disse que estava levando a pedido de Vera Lucia; QUE, diante da situação ligou na Polícia Militar e pediu apoio, os quando compareceram no local, foram na residência das respectivas suspeitas, as quais confirmaram que realmente haviam pedido para que as mesmas levasse o fumo”. (...).
(Id. 89128963 – p. 17).

Em juízo, a testemunha confirmou o relato acima, mencionando que a apelada Charlene já é conhecida no estabelecimento prisional, eis possui um namorado que cumpre pena no local.

A testemunha Edilson Silva Resende – Policial Militar
, que atendeu a ocorrência, informou na fase investigativa:

“(...) hoje, 20/05/2017 encontrava-se chefiando a guarnição de plantão quando foram acionados para atender uma solicitação do senhor Djalma Alves de Souza Júnior, Diretor da Cadeia Pública o qual havia informado que ao fazer a vistoria de um material que estava sendo entregue na Cadeia Pública pelas senhoras Maria de Lourdes Mota e Santina Elias de Araújo foi constatado em meio a uma certa quantia de fumo havia também um produto aparentando ser maconha; QUE, compareceram na Cadeia Pública e após perguntada as envolvidas sobre o material as mesmas informaram as pessoas que pediram favor para elas levarem o material até o presídio; QUE diante dos fatos deslocamos até as respectivas residências onde conduzimos as senhoras Charlene Chagas Cândido e Vera Lúcia Oliveira de Andrade; QUE, o depoente afirma que senhora Charlene Chagas Cândido havia pedido para a senhora Maria de Lourdes Mota que se encontrava acompanhada da senhora Daynne Paes de Souza para que a mesma fizesse a entrega do material na Cadeia; QUE, a senhora Vera Lúcia Oliveira de Souza havia pedido para a senhora Santina Elias de Araújo fazer o favor de levar o material a Cadeia. (...)”.
(Id. 89128963 – p. 13/14).

Em juízo, a testemunha ratificou o depoimento prestado, mencionando, ainda, as apeladas confirmaram que pediram para entregar o fumo no estabelecimento prisional.

A
testemunha Daynne Paes de Souza – Moto taxista
, relatou à Autoridade Policial que a apelada Charlene Chagas Cândido lhe pediu para que levasse a senhora Maria de Lourdes Mota até a Cadeia Pública, bem como a trouxesse de volta após a visita. (Id. 89128963 – p. 18/19).

Assim,
as provas orais colhidas ao longo da instrução processual não permitem, com o juízo de certeza necessário, indicar que as apeladas tenham praticado o ilícito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 neste caso específico.

É cediço que
para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor
. A íntima convicção do Julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, já que, caso contrário, transformaríamos o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Com efeito, nos crimes de tráfico de drogas ilícitas, previsto no 33 da Lei 11.343/2006, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, manifestado na vontade livre e consciente do agente de praticar alguns dos seguintes núcleos verbais:
“portar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas”
.

Neste diapasão, o dolo deve abranger todas as elementares do tipo penal, de modo que, no caso vertente resta afastado pelo erro de tipo (determinado por terceiro), ao fato de que o agente não possui a necessária vontade de praticar integralmente a conduta tipificada em lei como crime ou contravenção penal.

Assim, cumpre ressaltar, nos termos da doutrina, que o erro é a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo ou o “falso conhecimento de determinado objeto”, de modo que escusável ou inescusável, sempre exclui o dolo.

Se o objeto material do delito em questão – drogas – era completamente desconhecido pelas apeladas porquanto lhe foram repassados os mantimentos e, dentre os quais, as carteiras de cigarro em questão pelo seu irmão Ilmar Silva Alvarenga, que consigo não coabita, juntamente com mantimentos a serem entregues na cadeia pública a seu outro irmão Roni Silva Alvarenga (reeducando), nos termos perscrutados pelo juízo singular, não há que se falar em qualquer figura penal e a absolvição é medida que acertadamente se impõe.

Ademais, a jurisprudência:

“DIREITO PENAL – APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –
ART. 33, CAPUT
DA
LEI No 11.343/2006

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDENTE – CONDUTA DESNUDADA DE DOLO – IGNORÂNCIA SOBRE A EXISTÊNCIA DO OBJETO MATERIAL DO DELITO (DROGA) – ERRO SOBRE ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Versa o presente fascículo processual sobre recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva ofertada pelo membro do
Parquet
, condenando à ré à pena prevista no art. 33,
caput
,
Lei no 11.343/2006
.
2. A situação concreta não comporta discussão sobre a existência ou não de tráfico, uso de substância entorpecente ou qualquer delito tipificado na Lei antidrogas, simplesmente porque remanesce um antecedente lógico, no caso, o dolo da apelante, como elemento necessário caracterizador da consciência e da vontade a respeito dos elementos objetivos do tipo
. 3. Há evidências de que a apelante não tinha conhecimento de que transportava drogas em sua bolsa, reforçadas pelas declarações do corréu que, sem hesitação, tanto na fase inquisitorial, quanto na seara processual, declara que a droga era de sua propriedade e que a colocou na bolsa da apelante, sem que a mesma tivesse conhecimento.
4. A ação ou omissão livre e consciente está intimamente ligada ao dolo da conduta, de modo que, se a apelante ignorava a existência do objeto material, ou seja, não tinha conhecimento que transportava no interior de sua bolsa, não há que se falar em imposição de penalidade.
5. Recurso conhecido e provida. Sentença reformada”.
(TJCE; APL 0046532-31.2016.8.06.0001; Terceira Camara Criminal; Rela Desa Marlúcia de Araújo Bezerra; DJCE 13/05/2019; Pág. 129).

Portanto,
ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos não são suficientes para imputar as apeladas a autoria mediata da empreitada criminosa, devendo ser mantida a absolvição.

De fato, o princípio da não culpabilidade previsto na Constituição da República e o princípio da inocência estabelecido nas convenções internacionais conferem a apelada segurança processual.

O Ministério Público enfrenta o ônus de comprovar a materialidade e a autoria delituosa no que concerne a eventual imputabilidade da conduta delitiva com as provas que o permeiam. Não deve, aqui, cumpre-me salientar, haver inversão do ônus probatório, porquanto ao réu não carece provar inocência quanto a conduta delitiva fora devidamente perscrutada pelo Juízo singular.

Como se sabe, o ônus da prova acusatória cabe ao Ministério Público, e, não se desincumbindo este de provar a autoria por parte das apeladas, resta afastado “
incontinenti
” um édito condenatório, diante da insuficiência do conjunto probatório.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso
de apelação interposto pelo Ministério Púbico, mantendo intacta a r. sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021